Tribunal: STF
Processo: ARE 1322300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E ANULAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DA PRIMEIRA RELAÇÃO AFETIVA ATÉ A DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS FÁTICO/LEGAIS. INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. INADMISSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÕES ESTÁVEIS PARALELAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NULA. SENTENÇA REFORMADA. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 3º, reconhece a entidade familiar formada pela união estável, reservando-lhe proteção jurídica. A garantia de incondicional tutela jurídica exige a reunião de requisitos legais, quais sejam: convivência contínua, pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Se o conjunto probatório indica que o relacionamento havido entre a autora e o de cujus perdurou até a data do falecimento do convivente, se revestindo dos requisitos descritos no artigo 1.723, do Código Civil, deve-se reconhecer a existência de autêntica união estável entre eles. É inadmissível o reconhecimento de uniões estáveis paralelas, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Se uma relação afetiva de convivência for caracterizada como união estável, a outra concomitante somente poderá ser enquadrada como concubinato. É nulo o Instrumento Público de Reconhecimento de União Estável assinado com objetivo de fraudar lei imperativa, em desrespeito à vedação contida no artigo 1.521, do CC.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a controvérsia se restringe à aferição da concomitância de uniões estáveis e de qual seria a união válida. Nesse contexto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente